Tribunal: TJDFT
Processo: 0735045-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735045-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DANTAS DOS REIS, ELIZABETH VILARINS SIMAS, EUDINA SANTOS DO NASCIMENTO, FERNANDES HENRIQUE GONCALVES, FERNANDO CEZAR TOLENTINO DA GAMA, JOSE RONALDO DA MOTA, FLAVIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, JOSE XAVIER DO NASCIMENTO JUNIOR, JOSELITO PEREIRA DE AMORIM, IRIS AIRES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por JOSE RIBAMAR DANTAS DOS REIS e outros, rejeitou a alegação preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes e julgou parcialmente procedente a impugnação do agravante tão somente para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Em suas razões, alega que os agravados integram cargos da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, conforme fichas financeiras coligidas na espécie, não podendo ser substituídos pelo SINDIRETA/DF nos autos da ação coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001, tendo em vista a existência de sindicato próprio para os exequentes, qual seja, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF). Aduz, ainda, que os agravados sequer demonstraram que estavam filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, a afrontar o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 612.043. Nesse trilhar, sustenta que a parte adversa não possui legitimidade ativa para cobrar parcelas de benefício-alimentação em decorrência de ação coletiva instaurada pelo SINDIRETA/DF. Sem embargo, argumenta que o art. 8o, inciso II, da Constituição Federal garante a unicidade sindical, sendo, pois, vedada a possibilidade de mais de um sindicato representar tais categorias policiais na mesma base territorial, fenecendo a possibilidade de a marcha processual prosseguir na origem, com eventual expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em desfavor do agravante. Acrescenta que o SINPOL-DF já impetrou mandado de segurança (MS n. 7.559/97) pleiteando justamente o pagamento do benefício-alimentação em lume, tendo sido firmado entendimento pela Corte extraordinária retromencionada (RE 442.409/DF) de que compete à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, não se aplicando, assim, aos agravados, a Lei Distrital 786/84, a qual prevê referido pagamento. Ultrapassada a preliminar supra, o agravante alega que há excesso de execução, porquanto a condenação que fundamenta o cumprimento de sentença na origem diz respeito a período anterior à impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, razão por que, tendo havido a cobrança de diferenças posteriores a 27/04/97, referido montante deve ser decotado nesta sede, sob pena de violação dos lindes do título executivo. Prefacialmente, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso em decorrência da ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, a fim de que seja preservada a utilidade do provimento jurisdicional propugnado nesta derradeira instância ordinária, ante a possibilidade de ordem para emissão de RPV pelo juízo primevo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido prefacial. Subsidiariamente, vindica sejam reconhecidos os efeitos da coisa julgada em razão do aludido writt do SINPOL-DF sobre o tema e, se esse não for o entendimento do órgão fracionário, postula o reconhecimento de excesso de execução. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão prefacial buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, consoante passo a dispor. Apesar de o SINDIRETA/DF defender os direitos e interesses dos servidores públicos civis da Administração Direta do Distrito Federal, de forma geral, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF defende, de maneira específica, os direitos e interesses dos integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, composta pelos Peritos Médicos-Legistas, Peritos Criminais, Papiloscopistas Policiais, Escrivães de Polícia, Agentes Policiais de Custódia e Agentes de Polícia. Ademais, o art. 8o, inc. II, da Constituição Federal é expresso ao garantir a unicidade sindical, vedando que, em determinada base territorial, mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional, in verbis: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, (...) II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município. Compulsando os autos, observo que todos os agravados ocupam cargos da Polícia Civil do Distrito Federal (Agente de Polícia, Escrivão ou Papiloscopista), conforme comprovam as fichas financeiras de ID 50422605, p. 98 e seguintes. Assim, sendo certo que pertencem a categorias específicas abrangidas pelo SINPOL-DF, ao menos nesta análise perfunctória, não subsiste razão para que possam se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF, uma vez que ajuizada exclusivamente na defesa dos direitos e interesses das categorias por ele contempladas. Nesse compasso, não vislumbro a legitimidade ativa dos agravados necessária para a propositura do cumprimento de sentença referente ao título aludido, o que faz emergir, por consequência, a probabilidade do direito vindicado. A propósito, colho recentes precedentes desta Corte no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINPOL. FILIADO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. 1. A Ação Coletiva no 32159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, para os servidores filiados ao SINDIRETA. 2. Inexistindo condenação em benefício do Sindicato do Policiais Civis do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32159/1997, não há que se falar em extensão do referido título executivo para beneficiar servidores não filiados ao SINDIRETA. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. (Acórdão 1730972, 07188742020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. SERVIDOR INTEGRANTE DE OUTRA CATEGORIA PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravante), oriundo da ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996. 2. A Constituição Federal, no artigo 8o, inciso III, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, interpretando referido dispositivo da Constituição Federal, firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da comprovação de filiação na fase de conhecimento. 3. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador, consoante já definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1887817 SP), podendo os integrantes da respectiva categoria profissional propor a execução individual da sentença coletiva independente de ostentar a condição de filiado 4. Por outro lado, embora se reconheça a legitimidade ampla conferida aos sindicatos, isso não significa que os integrantes de outra categoria profissional possam se valer de título judicial obtido por sindicado que não representa sua categoria profissional. Isso porque, ao ajuizar uma ação coletiva, o ente sindical age em defesa dos interesses profissionais, funcionais ou remuneratórios da categoria que representa e, por consequência, a sentença tem como beneficiários os seus substituídos. Assim, como a exequente/agravada é servidora da PCDF e a entidade sindical representativa dos integrantes da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal é o SINPOL/DF, cuja filiação se verifica da contribuição mensal constante das fichas financeiras da exequente, não resta configurada sua legitimidade para execução individual da sentença obtida em ação ajuizada por SINDIRETA. 4.1. "Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade." (Acórdão 1655862, 07056040620228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Incabível a condenação por litigância de má-fé ao caso, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1726315, 07160014720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINPOL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. 1. Os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões alcançadas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados. Precedentes. 2. O exequente era policial civil à época da supressão do benefício e sua categoria é regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não havendo comprovação de que pertencia ao SINDIRETA no momento do ajuizamento da ação coletiva. 3. Agravo provido. (Acórdão 1732364, 07193549520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nessa senda, verificando-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, com eventual ordem de pagamento indevida, o agravante faz jus à obtenção do efeito suspensivo propugnado. Ao exposto, defiro a medida prefacial vindicada, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao Juízo embrionário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Advirto as partes acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator